Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724345-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LANDSTEYNER PEDRO GOMES QUINTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE PROVAS OBTIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação das defesas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo em vista que restaram comprovadas as autorias e as materialidade dos delitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença por falta de fundamentação e nas provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio; (ii) determinar se há elementos suficientes para a condenação pela prática dos crimes descritos; e, (iii) avaliar a adequação das penas aplicadas aos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade da sentença por ausência de motivação não se configura quando o julgador analisa todas as teses defensivas e fundamenta a decisão com base no conjunto probatório, ainda que sucintamente, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 4. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas por violação de domicílio, considerando que a entrada policial no imóvel foi justificada pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada (STF, Tema 280). 5. Se a materialidade e a autoria dos crimes foram amplamente comprovadas por depoimentos de vítimas e de testemunhas, reconhecimento formal dos réus, provas materiais apreendidas no local e demais elementos dos autos, não há falar em insuficiência probatória. 6. Mantém-se as penas aplicadas aos réus, fixadas com observância dos critérios de individualização da pena, sem identificação de abusividade ou ilegalidade na dosimetria. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso da ré parcialmente conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido. Recursos dos réus conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; 180, caput; Lei no 10.826/03, art. 16, § 1o, IV; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280, Plenário, j. 05.11.2015. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 1o, e 386, inciso VII, ambos Código de Processo Penal, ao argumento de que não pode ser reconhecida a busca domiciliar desprovida de mandado judicial. Sustenta que deve ser afastada a prova obtida sem mandado judicial, de dados bancários do recorrente, e as demais provas produzidas. Entende que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, § 1o, e 386, inciso VII, ambos CPP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Demais disso, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027